Tribunal: TJDFT
Processo: 0724137-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO NÃO PROVADO. Art. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial relativo à reparação de danos materiais e danos morais decorrentes de suposto falha na prestação de serviço do DETRAN-DF. Em seu recurso, sustenta que a demora em disponibilização do CRLV e atualização do sistema resultou acúmulo de diárias no depósito da PRF, onde seu veículo estava aprendido.
II. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo regular, ante o deferimento do benefício da gratuidade de justiça (ID 30420667). Contrarrazões apresentadas (ID 30420670).
III. O Estado reponde de forma objetiva pelos danos causados à terceiros, provados os danos e o nexo causal, teoria do risco administrativo. Assim, são requisitos necessários ao ressarcimento, sendo conduta comissiva/omissiva (neste último caso, com falha na prestação do serviço), nexo de causalidade e dano, a configurar a responsabilidade da respectiva entidade da administração indireta.
IV. Extrai-se dos autos, da narrativa do autor, que o veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em 01.01.2021 (ID 30420274 - pág. 1) e que o carro foi retido em razão de débitos, os quais foram quitados em 04.01.2021 (ID 30420280). Verifica-se, ainda, a consulta ao CRLV-e não é possível afirmar que a partir do dia 05.01.2021, uma vez que não há data (ID 3042081 – pág. 3). Ademais, não restou provado o período e o valor pago relativo ao depósito da PRF, de forma, que não restou comprovado pelo autor o dano material suportado. Portanto, não demonstrado o dano, nos moldes do art. 373, I, do CPC, ausente a responsabilização do DETRAN-DF.
V. Ausente o ato ilícito praticado não há que se falar em reparação em danos morais.
VI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade da sucumbência fixa suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.